Tribunal: TJDFT
Processo: 0729897-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729897-31.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: ADOMIRAN SIQUEIRA MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO FALIMENTAR. EXTINÇÃO. RECONHECIMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA DECIDIR SOBRE O DESTINO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. RECUPERAÇÃO ENCERRADA. DETERMINAÇÃO INSUBSISTENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO DA EMPRESA. JUÍZO CÍVEL. COMPETÊNCIA E LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Encerrada a recuperação judicial da empresa via de provimento transitado em julgado, extinta, ademais, ação falimentar que também lhe fora direcionada, a decisão emanada da Corte Superior de Justiça que reconhecera a competência do Juízo Recuperacional para decidir sobre o destino do patrimônio da então recuperanda resta superada, ensejando a retomada do curso das ações e execuções promovidas em seu desfavor nos juízos em que transitam, inclusive com a penhora de patrimônio de sua titularidade que esteja desonerado. 2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 281 do CPC e 76 da Lei 11.101/2005, defendendo a nulidade dos atos processuais praticados por juízo incompetente. Argumenta que, conquanto tenha sido estabelecido a competência do Juízo Universal para dispor sobre o seu patrimônio, em razão da tramitação da recuperação judicial, foi mantido o ato constritivo levado a efeito pelo juízo executivo, quando deveria ter sido declarado nulo de pleno direito. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCUS VINÍCIOS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 281 do CPC e 76 da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCUS VINÍCIOS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023